Tribunal: TJMT
Processo: 0020287-40.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0020287-40.2017.8.11.0055
RECORRENTES: ARCO IRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME E OUTROS
RECORRIDA: KEYTYANNE COSTA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71155450) com pedido de efeito suspensivo interposto por ARCO IRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 65020976):
“APELAÇÃO CÍVEL – DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA E PRESCRIÇÃO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – MÉRITO – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À AUTORA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões referentes à incompetência em razão de lugar e à prescrição deveriam ter sido abordadas em recurso próprio, pois a teor do que dispõe o art. 997 do CPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço. 2. Embora tenha sido comprovado que as negociações dos imóveis tenha se dado pelo genitor da autora/apelante, os documentos encartados nos autos conferem verossimilhança à alegação da autora/apelante, qual seja, de que é ela a proprietária dos imóveis em questão. 3. Não importa quem tenha se beneficiado do pagamento do boleto, se aquela empresa que consta como “cedente” ou aquela beneficiária, mas sim que é a autora/apelante quem consta como “sacada”, isto é, aquela obrigada pelo respectivo pagamento, o que leva à conclusão que é ela a proprietária dos lotes 02 e 10, e não o seu genitor, embora tenha sido ele quem realizou as negociações para compra e venda. 4. Nesse contexto, sendo vendidos os terrenos pelos réus/apelados sem a anuência da autora/apelante, devem ser aquelas obrigadas ao pagamento dos prejuízos advindos pela venda indevida. 5. Destaca-se que não se desincumbindo os réus/apelados de refutarem o valor dado a título de dano material pela autora/apelante, ou melhor, não demonstrando aquelas que os imóveis não possuem o valor indicado na inicial de R$ 77.249,55 (setenta e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a indenização por danos materiais deve se dar no referido montante. 6. A venda do imóvel pertencente à autora/apelante pelos réus/apelado, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque a autora/apelante sequer demonstrou o dano moral advindo da atitude dos réus/apelados. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0020287-40.2017.8.11.0055, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 04/11/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 67013489.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por KEYTYANNE COSTA DE OLIVEIRA ora Recorrido, que reformou parcialmente a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ R$ 77.249,55 (setenta e sete mil duzentos e quarentas e nove reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 1o, 17, 18, 489, §1o, inciso IV, 1.009, §1o, e 1.022, do Código Processo Civil, artigo 193 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido ignorou uma das condições da ação, qual seja ilegitimidade da Recorrida, em pleitear direito alheio em nome próprio.
Assevera que questões como a alegação de incompetência em razão do lugar não sejam cobertas pela preclusão, podendo ser tratadas em sede de contrarrazões de apelação. Isto porque, trata-se de questão sobre a qual não é cabível o recurso de Agravo de Instrumento.
Afirma que prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, devendo ser decretada no presente caso.
Recurso tempestivo (id 71376986).
Contrarrazões no id 75914958.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id 71502954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF– artigos 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 1o, 489, §1o, IV, 1.022, I, do CPC, os Recorrentes não apontam de forma específica e individualizada a contradição do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 17 e 18 do CPC, está amparada na assertiva de (a) ilegitimidade ativa da Recorrida uma vez que pleiteou direito alheio (do seu genitor); (b) que a alegação incompetência em razão do lugar não pode ser tratada como matéria preclusa; (c) deve ser decretada a prescrição da ação.
O acórdão recorrido decidiu que (id 65020976):
“ (...). Ainda, o voto condutor do aresto consignou que, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora; e que, em que pese os réus/recorrentes afirmarem o contrário, no caso, cabia a eles apresentarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.
Repisa-se, embora tenha sido comprovado que as negociações dos imóveis tenha se dado pelo genitor da autora/apelante (Sr. Sérgio Souza de Oliveira), os documentos encartados nos autos conferem verossimilhança à alegação da autora/apelante, qual seja, de que é ela a proprietária dos imóveis em questão”.
(...) As questões referentes à incompetência em razão de lugar e à prescrição deveriam ter sido abordadas em recurso próprio, pois a teor do que dispõe o art. 997 do CPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.
(...). Inicialmente, destaco que tanto a preliminar quanto a prejudicial de mérito, arguidas pelos réus/apelados em suas contrarrazões, não merecem ser conhecidas.
É que, o juízo de origem foi omisso quanto à questão referente a incompetência em razão de lugar e, no tocante à prescrição, destacou tratar-se de matéria preclusa.
Logo, infere-se que as matérias arguidas em sede de contrarrazões não podem prosperar, pois, verifica-se que nitidamente os réus/apelados pretenderam recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é admitido.
Com efeito, a incompetência em razão de lugar e a prescrição, destacou tratar- deveriam ter sido abordadas em recurso próprio. Quanto à matéria convém trazer o que dispõe o art. 997 do NCPC (...).” (g.n.)
Desse modo, para se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário deste Tribunal, é imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que impede a análise da questão pelo STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça